Tribunal: CARF
Processo: 10825.903510/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.903510/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.685 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRA
DO CPC DE 2015.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
no 135724603, que não reconheceu o crédito de ressarcimento da Cofins – Mercado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.903510/2018-28
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903510/2018-28

Interno, no valor pleiteado de R$ 265.334,65, referente ao 2o trimestre de 2011 e
demonstrado no PER no 32301.94816.290416.1.1.11-2955. Em vista disso, não foram
homologadas as compensações declaradas e foi indeferido o pedido de ressarcimento.
O crédito não foi reconhecido porque o contribuinte apurara crédito zero no Dacon.
Cientificado do decisório em 14/08/2018, o interessado manifestou inconformidade em
31/08/2018, requerendo o reconhecimento do crédito e a homologação das
compensações declaradas, pois o Dacon apresentado registra a apuração do crédito da
contribuição “Vinculado a Receita Tributada no Mercado Interno”, conforme linha 24
das fichas 06A (PIS/Pasep) ou 16a (Cofins).
Juntou Dacons.
Ao aprecia a manifestação de inconformidades foram essas as Conclusões do
acórdão:
Ainda que tivesse ocorrido erro no preenchimento do Dacon original ou retificador, o
que sequer foi suscitado na inconformidade, lembramos ao requerente que, no campo
dos direitos prestacionais e constitutivos, compete ao interessado comprovar a
existência do crédito alegado (art. 373 do CPC), que, para ser ressarcido, precisa
revestir-se dos atributos de liquidez e certeza.
Enfim, em consonância com o Dacon apresentado, não se verifica o crédito de
ressarcimento pleiteado.
Por todo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com o resultado do julgamento o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário. Sendo esses os fatos, passamos ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram apresentadas preliminares.
Conforme acima relatado o presente processo trata de pedido de compensação que
não foi homologado por ausência de saldo disponível. Alega a Delegacia Regional de
Julgamento, no julgado a quo, que:
Presentes os pressupostos de admissibilidade da manifestação, dela se toma
conhecimento, operando ope legis a suspensão da exigibilidade dos débitos não
compensados.
No mérito, a inconformidade é improcedente.
A controvérsia tem por objeto a caracterização de crédito da contribuição não
cumulativa, no valor de R$ 265.334,65, referente ao 2o trimestre de 2011 e demonstrado
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903510/2018-28

no PER no 32301.94816.290416.1.1.11-2955, decorrente das aquisições de bens e
serviços vinculados à receita não tributada no mercado interno, conforme PER
apresentado.
Pelo que se pode depreender da suscinta inconformidade, o contribuinte teria apurado o
crédito em Dacon original ou retificador, especificamente na linha 24 das fichas 06a
(PIS/Pasep) ou 16A (Cofins).
Sucede, todavia, que o contribuinte nada apurou a esse respeito também no Dacon,
como já bem demonstrara o despacho decisório [linha 24 das fichas 06A (PIS/Pasep) ou
16A (Cofins)].
Isso ocorreu por uma óbvia razão: o crédito demonstrado no Dacon foi apurado sobre as
aquisições de bens e serviços vinculados à receita tributada no mercado interno.
Esse crédito não é passível de ressarcimento, mas tão somente de dedução da
contribuição apurada no mesmo período ou de manutenção para desconto em períodos
subsequentes, conforme prescrevem, a contrario sensu, o art. 17 da Lei no 11.033/2004,
c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005, verbis:
Lei no 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei. (grifo nosso)
Ainda que tivesse ocorrido erro no preenchimento do Dacon original ou retificador, o
que sequer foi suscitado na inconformidade, lembramos ao requerente que, no campo
dos direitos prestacionais e constitutivos, compete ao interessado comprovar a
existência do crédito alegado (art. 373 do CPC), que, para ser ressarcido, precisa
revestir-se dos atributos de liquidez e certeza.
Enfim, em consonância com o Dacon apresentado, não se verifica o crédito de
ressarcimento pleiteado.
Por todo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso voluntário foi sucinto e alegou que fez as retificações necessárias na
DACON, vejamos:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903510/2018-28

II. DO BREVE CONTEXTO FÁTICO E DO MÉRITO RECURSAL
Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado, que
se dedica à atividade de industrialização e comercialização da cana de açúcar e seus
derivados (açúcar, etanol hidratado e etanol anidro carburante).
Tendo em visto que as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as
equiparadas e as que apuram a contribuição ao PIS/PASEP com base na folha de salário
deveriam apresentar o demonstrativo de apuração de contribuições sociais (DACON)
mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, a recorrente
apresentou a referida declaração em 30/11/2011.
Referido demonstrativo referente à competência abril de 2011, distribuída sob o no
200201111061905, consta na ficha 16A/24 vinculada à receita tributada no mercado
interno, no valor de R$ 38.114,07.
Posteriormente, em 15/02/2018 foi apresentada a declaração retificadora do DACON no.
200201202370676, constante na ficha 16A/24 vinculados a receita tributado no
mercado interno no valor de R$ 218.411,47. Entretanto, na mesma data foi apresentada
outra declaração retificadora DACON no. 200201202370677, referente à competência
de junho de 2011, a qual consta na ficha 16A/24 no valor de R$ 331.987,25.
Assim, conforme se verifica, não há como prevalecer o entendimento proferido no
despacho decisório, tão pouco do acordão hora recorrido no sentido de não reconhecer o
direito ao crédito preiteado e declarado em DACON, uma vez que, conforme as
transmissões dos DACONS supracitadas, não restam dúvidas quanto à existência dos
créditos demonstrados.
Por essa razão resta, evidente o direito da recorrente às compensações declaradas e ao
pedido de ressarcimento e, pelo que merece ser reformado integralmente o r. acordão
referido.
Em que pese as alegações de retificação que o contribuinte menciona em seu
Recurso Voluntário, fato é que não se depreende do seu requerimento a existência do direito
creditório, uma vez que apenas aduz ter realizado as retificações da DACON, contudo não
apresenta nenhum lastro probatório que ao menos justifique uma abertura de diligência para que
o pedido seja reavaliado pela fiscalização.
Dentro dessas premissas, baseando-se no que consta no Recurso Voluntário, não
há subsídios ou mesmo elementos que indiquem que assiste razão ao contribuinte, visto que a
diminuta razão recursal não colabora com a busca do crédito que se pleiteia.
Observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável ao PAF, atinentes
ao direito de prova do administrado, não se vislumbra possibilidade de se obter o
reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a sua efetiva identificação,
demonstração e comprovação.

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903510/2018-28

No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Outrossim, ainda na legislação processual vigente, dispõe o artigo 373 do Código
de Processo Civil de 2015 que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No caso de Declaração de Compensação quem impulsiona o processo
administrativo é o contribuinte, assumindo assim a posição de autor do processo, recaindo sobre
si o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ao crédito que pretende compensar.
Ademais em consideração ao princípio da busca da verdade material, a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das provas
trazidas aos autos pelo interessado, desde que este ao menos indique o que se pretende provar e
dê indícios da existência do seu direito. Ocorre que, o Recorrente não se desincumbiu do seu
dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva a sua defesa, sendo insuficientes apenas a
menção as retificações da DACON.
Nesse sentido o recorrente não apresenta prova inequívoca da liquidez e certeza
do crédito que pleiteia, contrariando assim o artigo 1702 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.'
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.685 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.903510/2018-28

É o meu entendimento.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 153
DF CARF MF
Original